Tribunal: STF
Processo: AI 502699
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VANTAGEM
PESSOAL. MAJORAÇÃO. LEI 12.481/98. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS. ÓBICE DA SÚMULA 283.
1.      Questão
apreciada à luz de legislação de direito local, circunstância
impeditiva a apreciação do extraordinário. Súmula 280-STF.
2.      O
recurso extraordinário não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido. Incidência da Súmula 283 desta Corte.
        Agravo regimental
 a que se nega provimento.